Tribunal: STF
Processo: RE 235643
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Salário mínimo profissional: persistência do
direito à sua percepção, não obstante a lacuna quanto ao seu valor,
advinda da extinção do salário mínimo de referência e da vedação
constitucional de sua vinculação ao salário mínimo: fixação judicial
do valor do salário mínimo profissional, limitado pelo do pedido,
até que a lei venha a determinar o seu quantum.